Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se ausentes dados probatórios mínimos a sustentar a presença da qualificadora do emprego de meio que resultou perigo comum, correta a decisão de pronúncia que a excluiu.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.